Tribunal: STF
Processo: HC 219493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2022, por Jorge de Souza, advogado, em benefício de Cristiano Ferreira Aranha, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 766.570/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime aberto desde 17.7.2020, referente ao Processo de Execução Criminal n. 7000117-43.2018.8.26.0032, em tramitação na Segunda Vara das Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal na forma do art. 70 do Código Penal (roubo majorado três vezes).



    Em 24.5.2022, transitou em julgado a Ação Penal n. 0016260-38.2011.8.26.0077, tendo sido o paciente condenado definitivamente à pena de dez anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (incs. I, II e V do § 2º do art. 157) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) na forma do art. 70 do Código Penal.



    Em razão da nova condenação, o juízo da Segunda Vara da comarca de Birigui/SP determinou as expedições de mandado de prisão contra o paciente e de guia de recolhimento definitiva, após o cumprimento do mandado.



    3. Alegando a incompetência do juízo de conhecimento para analisar os requisitos para regressão de regime do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.8.2022 a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador Camilo Léllis, nos seguintes termos:



    “Em que pesem os argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbramo fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.



    Sem expressar juízo terminante a respeito do mérito, não se verifica qualquer irregularidade, na medida em que, conforme visto, a nova condenação mais gravosa, inclusive restou devidamente transitada em julgado, devendo ser observado o disposto no art. 76 do Código Penal, o qual estabelece que, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a mais grave.



    Ademais, verifica-se que a autoridade impetrada determinou a expedição das guias de recolhimento definitivas, bem como determinou seu encaminhamento junto ao juízo da execução, a fim de que o presente caso seja analisado por aquele juízo.



    O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se em flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora.



    Indefiro, pois, o pedido de liminar” (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 766.570/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar, aos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Decido.



    É bem verdade que o presente writ investe contra decisão que indeferiu medida liminar em idêntico remédio impetrado perante o Tribunal de origem, o que, nos termos do disposto na Súmula n. 691 do Pretório Excelso, não se admite.



    Ocorre que, de fato, é inaplicável ao caso o art. 76 do Código Penal, segundo o qual, ‘no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave’, já que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes (detenção e reclusão)’ (AgRg no HC n. 424.866/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018).



    Desse modo, entendo que deve ser superada a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal para que seja processado o presente habeas corpus e seja analisado se houve a alegada usurpação de competência do Juízo das execuções bem como os demais constrangimentos supostamente ilegais aventados.



    Quanto ao pedido urgente, todavia, ressalto que a liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois se mostra imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá somente por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 4). 



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente quatro dias após a decisão liminar proferida no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega que “se faz necessário o abrandamento da Súmula 691-STF para o fim de, superada a supressão de instância, conceder de ofício a medida liminar ao paciente, ante a flagrante ilegalidade praticada, bem como a iminência de ser injustamente preso em razão disso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o MM Juízo de conhecimento determinou a prisão do paciente sem observar que ele já cumpria a pena no regime aberto, bem como mesmo diante da nova condenação, o paciente ainda mantém o requisito objetivo necessário para permanecer neste regime (aberto)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Juízo de piso deveria primeiro expedir e remeter a Guia de Recolhimento definitiva ao Juízo da execução penal para autuação e cadastro da nova guia de execução e, por sua vez, seria o Juízo da execução penal a autoridade competente para verificar a presença dos requisitos para manter o paciente no regime atual ou determinar a sua regressão ou sustação cautelar do benefício, determinando a expedição de mandado de prisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “o Juízo de conhecimento usurpou a competência do Juízo da execução penal ao determinar a prisão do paciente, pois, não observou que o paciente já cumpria pena em meio aberto, bem como não observou que mesmo com a nova condenação ainda manteria o requisito objetivo para o benefício do regime aberto, cabendo apenas ao Juízo da execução penal a determinação da prisão do paciente ante eventual sustação ou revogação do regime aberto já concedido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que ”o Juízo de piso determinou que a guia de recolhimento definitiva, e seu encaminhamento ao Juízo da execução penal sejam feitos após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “o Juízo de piso está exigindo que o paciente seja preso primeiro, para somente após isso remeter a nova condenação ao Juízo da execução penal”(fl. 8, e-doc. 1).



    Observa que “para se determinar a prisão do Paciente, antes de qualquer outra providência, dever-se-ia primeiro comunicar ao Juízo da execução para unificar as penas nos termos do art. 111, da LEP, e elaborar o novo cálculo de liquidação de penas com vistas a verificar se, mesmo com a nova condenação, o Paciente manteria (como de fato mantém) o lapso necessário para manutenção do regime aberto” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “o art. 118, inciso II, da LEP somente autoriza a prisão e regressão do paciente por fato anterior se a pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime” e que “o procedimento correto é, primeiro, a comunicação da condenação ao Juízo da execução penal, para que este proceda à soma das penas nos termos do art. 111, da LEP, e somente após isso, caso a soma torne incabível o regime, o Juízo da execução penal determinará a regressão de regime e prisão do paciente no regime adequado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “observando a F.A. e o cálculo de penas acostados, verificamos que o Paciente atingiu o requisito objetivo para o benefício em 17/02/2020 e o término da pena (sem a nova condenação) se daria em 23/04/2032. Dessa forma, acrescentando ao cálculo a nova condenação, 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, estaríamos aumentando o lapso necessário ao regime aberto em 01 (um) ano e 08 (oito) meses (correspondente a 1/6 da nova pena), ou seja, ainda assim, o lapso estaria preenchido desde 28/10/2021” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Conclui que “de qualquer ângulo que se olhe não há como sustentar ser justo e legal o retorno do Paciente ao regime fechado, para somente após isso ter expedida sua Guia de Recolhimento a fim de verificar a manutenção dos requisitos necessário para permanecer no regime aberto, mormente porque mesmo com a soma da nova pena aplicada o Paciente já cumpriu lapso suficiente para manutenção do benefício deferido” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Ante o exposto, requer, LIMINARMENTE, que seja concedida a ordem, determinando a expedição de contramandado de prisão para que eventual prisão só seja cumprida caso o juízo da execução confirme a inexistência de lapso para manutenção do regime aberto; no MÉRITO, requer a concessão da ordem definitiva, confirmando-se a liminar, para que seja concedido ao Paciente o direito de só ter sua prisão decretada, com a consequente revogação do benefício, após a devida expedição da guia de recolhimento e atualização do cálculo de penas pelo Juízo da execução penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, como disposto no art. 105 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais). Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    Como anotado pelo Desembargador Camilo Léllis, Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de primeira instância “determinou a expedição das guias de recolhimento definitivas, bem como determinou seu encaminhamento junto ao juízo da execução, a fim de que o presente caso seja analisado por aquele juízo”. 



    9. Ao condenar o paciente pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima e corrupção de menores, o magistrado de primeira instância não fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena somente com base no quantum da reprimenda (dez anos, dois meses e doze dias de reclusão), mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (gravidade dos delitos):



    “As penas aplicadas aos réus deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado em razão da gravidade dos delitos, que foram praticados em concurso de agentes e com emprego de arma, conforme jurisprudência predominante” (fl. 54, e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    10. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, ausente ilegalidade ou teratologia e estando o pleito apresentado sido analisado pelo órgão judicial competente, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora